Tribunal: TJPA
Processo: 0810189-71.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0810189-71.2022.8.14.0000

RECORRENTE: EDILBERTO COSTA COELHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS
121, §2º, I, IV e VI, e §2º A, inciso I, c/c art. 29 do
CPB -
RECURSO DA DEFESA – NULIDADE – AUSENCIA DE LAUDO NECROSCOPICO – INVIABILIDADE -
PROVA INDIRETA DA MATERIALIDADE DO DELITO
EX VI
ART. 167 DO CPP.MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE -
InexistÊNCIA incontrastável quanto ao real intento do AGENTE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
DECISÃO DE PRONÚNCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
eventuais dúvidas a respeito da intenção ficam a cargo do egrégio Tribunal Popular.
JUÍZ NATURAL DA CAUSA – PRECEDENTE DO STJ -
impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NEGO PROVIMENTO -
DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II -
Com efeito, conveniente asseverar que nesse momento processual, consubstanciado na admissibilidade formal da acusação se satisfaz com a prova da existência do fato e com a presença de indícios acerca da autoria. Nesse passo, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando uma eventual desclassificação para homicídio privilegiado, seria questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário, como no caso em apreço, em face da existência de duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam: a do recorrente e a das testemunhas, inevitavelmente a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional deve ser respeitada em face do princípio do juiz natural. Precedentes do STJ;

III – No tocante a revogação da prisão,
impende destacar a inadequação da via eleita para pleitear a liberdade do recorrente, uma vez que, segundo os termos do
artigo 581 do CPP, que versa sobre o rol taxativo para cabimento do recurso em sentido estrito para impugnar decisões, sendo defeso a ampliação para contemplação de outras hipóteses não previstas em seus incisos. Dessa forma,
deveria utilizar-se do instituto do Habeas Corpus,
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Desse, modo necessário o não conhecimento desse item no presente recurso.

IV - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o Recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele Órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

V – Recurso conhecido parcialmente e na parte conhecida improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer em parte do recurso e na parte conhecida negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

EDILBERTO COSTA COELHO
, inconformado com a decisão que o pronunciou como incurso nas penas do artigo art. 121, §2º, I, IV e VI, e §2º A, inciso I, c/c art. 29 do CPB, manejou o presente recurso em sentido Estrito (ID 10528328- 13), objetivando a reforma decisão, (ID 10528326 - Pág. 232/242) prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA.

Em suas razões, a defesa do recorrente asseverou (ID 10528328) pela nulidade do feito em face da ausência da prova material (Laudo Necroscópico), além da falta de fundamentação. No mérito pugnou pela desclassificação para homicídio privilegiado, com o afastamento das qualificadoras. Por fim, pleiteou a revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões,
o
representante do Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia (ID
10343466 - Pág. 76/84
).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
13990009 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EDILBERTO COSTA COELHO,
em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA.

Noticiam os autos, que no dia 30/01/2022, a vítima estava em uma festa com suas amigas, e chegou a dançar com um homem no local. Que seu ex companheiro estava na mesma festa, com sua atual companheira, e viu a vítima dançando com uma pessoa, tendo ficado com muito ciúmes. Que a vítima seguiu para sua residência na companhia de suas amigas, e ficaram bebendo na área externa da casa; e, passado uns minutos o flagranteado chegou com sua companheira/flagranteada, e estava armado de uma faca. Que uma das amigas da vítima tentou tirar a faca das mãos do flagranteado; contudo, não conseguiu, tendo a mesma ferido sua mão. Que o flagranteado empurrou as pessoas que estavam em sua frente e saiu correndo atrás da vítima, enquanto a flagranteada Bianca Luana ficava instigando o mesmo a matar a vítima. Que o flagranteado golpeou a vítima com facadas e saiu do local com a flagranteada em uma moto. Que as testemunhas relatam que o flagranteado tinha muito ciúmes da vítima e que chegou a mencionar que se a visse com outra pessoa, a mataria.

Na espécie, em face dos fatos delineados,
o juízo pronunciou
EDILBERTO COSTA COELHO, nos termos do
artigo
art. 121, §2º, I, IV e VI, e §2º A, inciso I, c/c art. 29 do CPB. Inconformado, interpôs o
presente recurso em sentido Estrito, objetivando a reforma decisão.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DAS TESES DA DEFESA.

Com efeito, para a prolação de uma decisão de pronúncia, nos termos do art.
413
do
CPP
, basta que o juízo se convença da existência do crime e dos
indícios
de
autoria
, o que restou devidamente demonstrado no caso dos autos. No tocante a absolvição sumária somente seria possível, caso se estivesse diante de produção probatória plena, incontroversa, ou seja, quando não haja qualquer dúvida acerca da tese invocada, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

DA NULIDADE

Na espécie, a testemunha LUCIA CRISTINA BRAGA BARBOSA (ID
49768745)
, asseverou em suas declarações, acerca da morte da vítima LETÍCIA COELHO DOS SANTOS, no mesmo sentido foram os relatos da testemunha KATIANE DINIZ DA PAIXÃO (ID 49768745). Nesse viés, verificou-se que, diante das declarações alhures, as provas orais convergiram em demonstrar a prova da materialidade delitiva, nos termos do art. 41 do CPP.

Nesses termos, a ausência de exame de corpo de delito no crime de homicídio não constituiria, necessariamente, nulidade, podendo a prova da materialidade da conduta ser suprida, tanto de forma direta quanto indireta, com base no conjunto probatório, o que atende aos pressupostos do art.
41
do
CPP
. Ademais, para o reconhecimento de nulidades, no processo penal, com a consequente anulação do ato processual, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA INDIRETA DA MATERIALIDADE DOS DELITOS. ARTS. 158 E 167 DO CPP. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 41 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCONSTITUIÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ausência de exame de corpo de delito no crime de homicídio não constitui, necessariamente, nulidade, podendo a prova da materialidade da conduta ser suprida, tanto de forma direta quanto indireta, com base no conjunto probatório, o que atende aos pressupostos do art. 41 do CPP. 2. A desconstituição da formação do livre convencimento motivado a respeito da presença da justa causa para ação penal, em especial quanto aos indícios de autoria e materialidade apresentados pelo órgão ministerial no momento do oferecimento da denúncia, demanda necessária dilação probatória, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 661479 PA 2021/0119958-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021).

De fato, na hipótese dos autos, o recorrente não demonstrou, concretamente, a imprescindibilidade da prova requerida, tendo suscitado genericamente a questão. Assim, inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief. (...)” (REsp n. 1.717.508/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 14/3/2019). Ademais,
o Laudo Necroscópico, objeto da controvérsia, poderia ser juntado até o eventual julgamento do recorrente. Contudo, oportuno mencionar, que a referida prova material se encontra acostada aos autos (ID 10528330).

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO

Na hipótese, conveniente asseverar que nesse momento processual, consubstanciado na admissibilidade formal da acusação se satisfaz com a prova da existência do fato e com a presença de indícios acerca da autoria. Nesse passo, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contida no recurso, visando a desclassificação do crime, seria questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário, como no caso em apreço, em face da existência de duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam: a do recorrente e a das testemunhas, inevitavelmente a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional deve ser respeitada em face do princípio do juiz natural, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE COMPETÊNCIA DIVERSA DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Em que pese a possibilidade de o juiz, convencendo-se da ocorrência de crime diverso, desclassificar a conduta para outro delito, caberá ao Tribunal do júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da presença de animus necandi. Precedentes. 2. Hipótese em que, de acordo com a fundamentação do acórdão, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do dolo de matar, sobretudo porque o acusado, golpeando a vítima pelas costas, "desferiu oito facadas na vítima, sendo que uma delas atingiu o pulmão, região letal, fatos que, no contexto narrado pela vítima e testemunhas, são suficientes para afastar a tese de desclassificação suscitada pela defesa", de forma que a inversão do acórdão demanda revolvimento probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2059287 DF 2022/0027790-4, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022).

Portanto, diante dos argumentos delineados, inviável considerar a tese defensiva pois a questão deveria ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO

In casu
, o juízo singular bem analisou os motivos que justificaram a manutenção do cárcere (ID
10343466 - Pág. 13),
senão vejamos:

(...) Em atenção ao disposto no art. 413, § 3°, do CPP, entendo que a prisão preventiva dos acusados deve ser mantida, para fins de garantia da ordem pública, considerando o crime em concreto e os impactos na comunidade em que foi realizado, sendo necessário, pois, manter os réus presos. A gravidade do crime em concreto justifica a prisão preventiva e a sentença de pronúncia não modificou a situação fática que justificou a determinação da prisão preventiva

Como se pode verificar, os motivos que credenciaram a manutenção do encarceramento restaram demonstrados, segundo as regras do art. 413, § 3º do CPP, inexistindo fatos novos que pudessem modificar o
status quo ante
. Ademais, impende destacar a inadequação da via eleita para pleitear a liberdade do recorrente, uma vez que, segundo os temos do
artigo 581 do CPP, que versa sobre o rol taxativo para cabimento do recurso em sentido estrito para impugnar decisões, sendo defeso a ampliação para contemplação de outras hipóteses não previstas em seus incisos. Dessa forma,
deveria utilizar-se do instituto do Habeas Corpus,
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Desse, modo necessário não conhecer desse item no presente recurso.

Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa linha de raciocínio, merece ser confirmado o convencimento provisório explicitado pelo magistrado na decisão que se reexamina, porquanto alicerçado em elementos que o autorizam, em termos da possibilidade de haver o recorrente praticado os crimes imputados, nas circunstâncias em que foi pronunciado.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente EDILBERTO COSTA COELHO, oportunamente julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida, em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/12/2023